Tribunal: STF
Processo: HC 94955
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-10-21
Data de publicação: 2008-10-21

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. SUPOSTA REVOGAÇÃO DO ART. 16, LEI
   7.492/86 PELO ART. 27-E, LEI 10.303/01. INOCORRÊNCIA. DIFERENTES
   ELEMENTOS DOS TIPOS PENAIS. DENEGAÇÃO.
1.      A questão de
   direito tratada neste habeas corpus diz respeito à alegada
   nulidade do acórdão do TRF da 3ª Região que não reconheceu a
   revogação do art. 16, da Lei nº 7.492/86, pelo art. 27-E, da Lei
   nº 10.303/01.
2.      Não houve revogação do art. 16, da Lei nº
   7.492/86 pelo art. 27-E, da Lei nº 10.303/01, eis que, além da
   objetividade jurídica dos tipos penais ser distinta, há elementos
   da estrutura dos dois tipos que também não se confundem.
3.
        Com efeito, o paciente teria supostamente captado, intermediado
   e aplicado recursos financeiros (e não valores mobiliários) de
   terceiros, funcionando como instituição financeira (fora do
   mercado de valores mobiliários) sem a devida autorização do órgão
   competente para operar enquanto tal (Banco Central do Brasil).
   Tal conduta apresenta os elementos do tipo penal previsto no art.
   16, da Lei nº 7.492/86, e não da norma contida no art. 27-E, da
   Lei nº 10.303/01.
4.      O bem jurídico tutelado na Lei nº
   7.492/86 é a higidez do sistema financeiro nacional,
   considerando-se instituição financeira aquela que tenha por
   atividade principal a captação, intermediação ou aplicação de
   recursos financeiros de terceiros.  A seu turno, a Lei nº
   10.303/01 objetiva tutelar a higidez do mercado de valores
   mobiliários que, no caso relacionado ao paciente, sequer foi
   ameaçado pelas práticas apuradas e provadas nos autos da ação
   penal.
5.      Ordem denegada.